Tribunal: TJMT
Processo: 1001011-94.2025.8.11.0032
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001011-94.2025.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Jornada de Trabalho, Horas Extras ]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JANGADA - CNPJ: 24.772.147/0001-68 (APELANTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), LEANDRO RODRIGO CASTILHO NOGUEIRA - CPF: 919.474.991-49 (APELADO), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL, EM RAZÃO DA ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. HORAS EXTRAS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL QUE ADOTA CRITÉRIO DE “HORAS RODADAS”. RESERVA DE PLENÁRIO. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO ÓRGÃO ESPECIAL. SUSPENSÃO DO JULGAMENTO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Jangada/MT contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidor público municipal, reconhecendo o direito ao pagamento de horas extraordinárias e declarando incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 46 da Lei Municipal n. 609/2014, que adota o critério de “horas rodadas” para aferição da jornada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível, em sede de julgamento por órgão fracionário, afastar a aplicação de norma municipal por suposta inconstitucionalidade, sem observância da cláusula de reserva de plenário.

III. Razões de decidir

3. A declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo exige a observância do art. 97 da CRFB, impondo que tal pronunciamento seja realizado pela maioria absoluta dos membros do Tribunal ou de seu Órgão Especial.

4. A atuação de órgão fracionário que afasta a incidência de norma jurídica, ainda que sem declaração expressa de inconstitucionalidade, configura violação à cláusula de reserva de plenário, conforme consolidado na Súmula Vinculante n. 10 do STF.

5. A controvérsia recursal demanda, de forma direta, o exame da validade constitucional do art. 46 da Lei Municipal n. 609/2014, circunstância que impõe a submissão da matéria ao órgão competente, nos termos do art. 949, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Suspensão do julgamento do recurso, com submissão da arguição de inconstitucionalidade ao Órgão Especial.

Tese de julgamento
: “1. É vedado ao órgão fracionário afastar a aplicação de norma legal por fundamento de inconstitucionalidade sem observância da cláusula de reserva de plenário. 2. A análise de constitucionalidade de lei municipal em controle difuso impõe a remessa da questão ao órgão especial do tribunal, com suspensão do julgamento do recurso.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CRFB, art. 97; CPC, art. 949, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante n. 10.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação com Remessa Necessária, interposto pelo Município de Jangada/MT, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que julgou procedente o pedido formulado nos autos da Ação de Cobrança, proposta pelo Recorrido, reconhecendo o direito ao recebimento de horas extraordinárias e declarando incidentalmente a inconstitucionalidade de dispositivo da Lei Municipal n. 609/2014 (id. 359565865, págs. 01/09).

Sustenta o Recorrente que a controvérsia decorre de Ação de Cobrança ajuizada por servidor público municipal, ocupante do cargo de Motorista de Transporte Escolar, que pleiteia o pagamento de horas extraordinárias, sob o fundamento de que sua jornada ultrapassaria o limite legal de 40 (quarenta) horas semanais, aduzindo, contudo, que não houve comprovação do efetivo labor extraordinário.

Defende que a sentença incorreu em equívoco ao declarar incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 46, da Lei Municipal n. 609/2014, sustentando que a norma local apenas estabelece critério de mensuração da jornada por “horas rodadas”, sem afastar o direito ao recebimento de horas extras quando efetivamente comprovadas, inexistindo violação ao art. 7o, XVI, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Argumenta que a legislação municipal não impede o pagamento de serviço extraordinário, tampouco afasta direitos constitucionais dos servidores, limitando-se a regulamentar a forma de aferição da jornada, em observância à autonomia legislativa do ente municipal prevista no artigo 30, da CRFB.

Aduz que a declaração de inconstitucionalidade não pode se basear em presunções ou hipóteses abstratas, sendo imprescindível a demonstração concreta de incompatibilidade entre a norma local e a Constituição, o que, segundo afirma, não ocorreu no caso.

Assevera que o autor não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, porquanto não apresentou provas suficientes e idôneas acerca da efetiva prestação de labor além da jornada regular, inexistindo registros confiáveis de controle de frequência aptos a comprovar a alegada sobrejornada.

Sustenta que os documentos apresentados pelo Apelado são frágeis, incompletos e incapazes de demonstrar a jornada efetivamente cumprida, destacando que os registros de ponto não indicam horários de entrada e saída, nem permitem aferir eventual extrapolação da carga horária semanal.

Afirma que a própria narrativa fática do autor evidencia a inexistência de labor extraordinário habitual, uma vez que, ao descrever sua rotina diária, demonstra períodos de intervalo significativos, os quais, somados, não ultrapassariam a jornada legalmente estabelecida.

Argumenta que eventuais extrapolações de jornada ocorreram de forma excepcional e foram devidamente compensadas ou remuneradas, conforme documentos juntados, inexistindo habitualidade apta a justificar a condenação ao pagamento de horas extras.

Defende que o conjunto probatório analisado pelo Juízo de origem foi interpretado de forma equivocada, resultando em conclusão dissociada das provas constantes dos autos, especialmente quanto à efetiva prestação de serviço extraordinário.

Sustenta, por fim, que o reconhecimento do direito às horas extras exige prova concreta, específica e quantificável da jornada excedente, o que não se verifica no caso, razão pela qual requer a reforma integral da sentença para julgar improcedente o pedido inicial ou, subsidiariamente, a limitação da condenação aos períodos efetivamente comprovados.

O Recorrido apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Recurso, com a majoração dos honorários advocatícios (id. 359565869, págs. 01/14).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Paulo Ferreira Rocha, deixa de emitir parecer, por entender que inexiste interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 360721370, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
o Município de Jangada/MT insurge-se contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado nos autos da Ação de Cobrança, proposta pelo Recorrido
.

Denota-se dos autos que Leandro Rodrigo Castilho Nogueira ajuizou Ação de Cobrança de Horas Extras, em face do Município de Jangada/MT, alegando ser servidor público municipal, ocupante do cargo de Motorista de Transporte Escolar, com ingresso no serviço público em 27/07/2015.

Sustentou que exercia jornada de trabalho muito superior à legalmente prevista, laborando das 05h às 18h, de segunda a sexta-feira, com intervalo de uma hora, além de desempenhar atividades aos sábados, totalizando cerca de 63 (sessenta e três) horas semanais, embora sua carga horária contratual fosse de 30 (trinta) horas semanais.

Afirmou que, além da condução do ônibus escolar, realizava atividades preparatórias e complementares, como manutenção preventiva, limpeza, abastecimento do veículo e permanência em regime de plantão durante os intervalos entre turnos escolares, permanecendo à disposição da Administração para atendimentos emergenciais e outras demandas.

Alegou que o Município não efetuava o pagamento de horas extras, sob o argumento de que apenas o tempo de “rodagem” seria computado, desconsiderando os períodos em que permanecia à disposição, o que reputou ilegal e inconstitucional.

Defendeu a inconstitucionalidade do art. 46, da Lei Municipal n. 609/2014, por violação a princípios constitucionais, sustentando que todo o tempo à disposição do empregador deve ser computado como jornada de trabalho, inclusive com fundamento em entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca do “tempo de espera”.

Requereu, ao final, o reconhecimento da jornada efetivamente desempenhada, a condenação do ente municipal ao pagamento das horas excedentes à 6a diária e 30a semanal, com adicional de 50%, bem como reflexos nas demais verbas remuneratórias, além da declaração incidental de inconstitucionalidade da norma municipal mencionada.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

O Julgador singular
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

1) DECLARAR incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 46 da Lei Municipal no 609/2014, na parte em que estabelece que a remuneração dos motoristas de transporte escolar será calculada em "horas rodadas";

2) RECONHECER que a jornada de trabalho efetivamente exercida pelo autor é de 12 horas diárias, de segunda a sexta-feira, e 03 horas aos sábados, totalizando 63 horas semanais;

3) CONDENAR o Município de Jangada ao pagamento das horas excedentes trabalhadas pelo autor além da 6a hora diária e 30a hora semanal, referentes ao período não atingido pela prescrição (cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação), com adicional de 50%, observados os seguintes parâmetros:

1. Base de cálculo: subsídios (salário-base) do autor;

2. Divisor: 165 horas mensais (33 horas semanais x 5 semanas);

3. Adicional: 50% sobre o valor da hora normal;

4. Atualização: os índices de correção monetária e juros moratórios incidentes à condenação obedecerão aos preceitos definidos pelos Temas 810/STF, 905/STJ, bem assim pela Emenda Constitucional n. 113/2021

5. Dedução: valores eventualmente pagos a título de horas extraordinárias no período não atingido pela prescrição (cinco anos que antecedem o ajuizamento da demanda).

4) CONDENAR o Município de Jangada ao pagamento dos reflexos remuneratórios sobre as verbas decorrentes das horas extras reconhecidas, para que o pagamento de férias e abono constitucional, gratificação natalina e contribuições previdenciárias tenham por base de cálculo a remuneração efetivamente recebida.

Os valores devidos serão apurados em liquidação de sentença, por simples cálculo aritmético, observados os parâmetros acima fixados.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 8% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o e §3o, II, do CPC.” (Sic).

Contra essa decisão, o Município de Jangada interpôs o Recurso de Apelação Cível.

A controvérsia recursal envolve, de forma direta e necessária, a aferição da constitucionalidade de norma municipal que disciplina o regime de remuneração dos Motoristas de Transporte Escolar, ao estabelecer que a jornada seria apurada com base em “horas rodadas”, excluindo, assim, períodos em que o servidor permanece à disposição da Administração.

Verifico, portanto, que a solução da lide pressupõe juízo de validade constitucional do artigo 46, da Lei Municipal n. 609/2014, que foi afastada pelo Juízo de Primeiro Grau em controle difuso, com declaração incidental de inconstitucionalidade.

Nesse contexto, impõe-se a observância da cláusula de reserva de plenário, uma vez que a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público somente pode ser realizada pelo voto da maioria absoluta dos membros do Tribunal ou de seu Órgão Especial, nos termos do artigo 97, da Constituição da República Federativa do Brasil.

No mesmo sentido, dispõe o artigo 949, inciso II, do Código de Processo Civil, que, arguida a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, o relator submeterá a questão ao órgão colegiado competente para julgamento da arguição, suspendendo o processo, se necessário.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica nesse ponto, consubstanciada no Enunciado da Súmula Vinculante n. 10,
in verbis
:

“Súmula Vinculante 10. Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.

Dessa forma, considerando que o deslinde do presente Recurso demanda a análise da constitucionalidade do artigo 46, da Lei Municipal n. 609/2014, mostra-se imprescindível a remessa da matéria ao órgão competente para apreciação da arguição, sob pena de violação à cláusula de reserva de plenário.

Enfatizo que este órgão fracionário, competente para o julgamento de mérito, não pode, monocrática ou colegiadamente, afastar a aplicação do referido dispositivo legal sem submeter a questão ao Órgão Especial desta Corte, sob pena de nulidade da decisão por violação à Súmula Vinculante n. 10 e ao artigo 97, da CRFB.

Forte nessas razões,
SUBMETO
a arguição de inconstitucionalidade do artigo 46, da Lei Municipal n. 609/2014 ao Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 949, inciso II, do CPC e os artigos 14-A, § 2° e 165, do RITJMT. Fica suspensa a apreciação do Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026